Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720679-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA APELADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a sentença de ID no 72440526, que julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 522.695,40 (quinhentos e vinte e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), corrigida pelo INPC desde a data da última atualização (05/08/2019), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, considerada essa o comparecimento espontâneo do réu em 15/03/2024. O apelante pretende a reforma da sentença, além de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega sua condição de miserabilidade. Da análise detida da documentação juntada aos autos (ID no 72440534 e seguintes), e a despeito da alegada hipossuficiência, tudo está a indicar, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. Isso porque o próprio apelante alega perceber remuneração bruta de R$ 18.204,34 (dezoito mil e duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme documento de ID no 72440541. Em relação à renda líquida do recorrente, verifica-se que, em sede de apelação, o recorrente afirma perceber R$ 7.772,00 (sete mil e setecentos e setenta e dois reais) mensais (ID no 72440533, pág. 14), porém, no documento de ID no 72440541, afirma que sua remuneração líquida mensal é de R$ 12.499,57 (doze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos). De qualquer forma, ainda que se considere o menor valor alegado, ainda assim este não seria capaz de comprovar a hipossuficiência, pois esta análise deve ser feita em conjunto com os demais documentos juntados ao feito. Destaque-se, por oportuno, que para a concessão da benesse, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, são: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários-mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários-mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal líquida do apelante é superior a cinco (05) salários-mínimos. Ademais, verifica-se que seus gastos mensais não são expressivos. Seu aluguel é R$ 1.872,79 (mil e oitocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), sua alimentação é de R$ 1.035,28 (mil e trinta e cinto reais, e vinte e oito centavos), e sua conta de água é de R$ 127,12 (cento e vinte e sete reais, e doze centavos). Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a alegação de que há um comprometimento de R$ 4.500,13 (quatro mil e quinhentos reais e treze centavos) não merece prosperar. O comprometimento é fruto de empréstimos consignados, o que demonstra endividamento voluntário da recorrente, argumento insuficiente para justificar, por si só, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (Acórdão 1795697, 0733274-39.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023). Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que a apelante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que a apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, verifica-se a petição de ID no 72440531, juntada aos autos pelo terceiro processual B6 Assignee Assets Ltda., alega que o “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo homologou a proposta feita pela B6 ASSETS PORTFOLIOS, nos mesmos moldes em que formulada pela 2C GESTÃO DE ATIVOS, determinando-se o retorno do procedimento no Juízo a quo para pagamento e adjudicação do ativo”. Ainda, afirma que “a requerente não se opõe a substituição do polo ativo para constar B6 ASSETS PORTFOLIOS, com a consequentemente exclusão deste patrono Oreste Nestor de Souza Laspro”. Verifica-se que tais alegações já haviam sido feitas pelo referido terceiro em petição de ID no 72440520, tendo o requerente, ora apelado, demostrado discordância em relação à substituição. Dessa forma, em respeito ao princípio da colaboração, intime-se a parte apelada Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A para se manifestar em relação à petição de ID no 72440531, mormente sobre eventual alteração fática e sobre o interesse de substituição processual. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator